Tribunal: TJMT
Processo: 1001487-73.2022.8.11.0021
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001487-73.2022.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LEONILDA LOURENCO SPINELLI - CPF: 348.703.328-33 (APELADO), IDELFONSO BENTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 022.952.671-37 (ADVOGADO), SABEMI SEGURADORA SA - CNPJ: 87.163.234/0001-38 (APELANTE), JULIANO MARTINS MANSUR - CPF: 078.855.777-75 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c/c REPETIÇÃO DE INDÉBITO c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –– CONTRATAÇÃO DE SEGURO POR TELEFONE – PESSOA IDOSA – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA E PRECISA – NULIDADE - RESTITUIÇÃO EM DOBRO - DANO MORAL CONFIGURADO –––– VALOR ARBITRADO REDUZIDO - SENTENÇA EM PARTE REFORMADA – RECURSO EM PARTE PROVIDO.

Não demonstrada a regularidade na contratação, tem-se por inexistente a dívida, e os descontos realizados no benefício do autor é considerado ilegal, devendo ser restituído. A má prestação no serviço, impõe o dever de indenizar. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1001487-73.2022.8.11.0021 – CLASSE CNJ 198 – COMARCA DE ÁGUA BOA

APELANTE: SABEMI SEGURADORA AS

APELADO:

LEONILDA LOURENCO SPINELLI

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por SABEMI SEGURADORA S/A. contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Água Boa nos autos de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c/c REPETIÇÃO DE INDÉBITO c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada por LEONILDA LOURENCO SPINELLI, que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados para determinar que sejam cessados os descontos oriundos do seguro discutido nos presentes autos, na conta da requerente; condenar a requerida a restituir o valor descontado indevidamente, na forma dobrada, no total de R$ 3.500,20 (três mil e quinhentos reais e vinte centavos), bem como, os valores eventualmente descontados no curso do processo, também de forma dobrada, corrigidos monetariamente a partir do desconto indevido, com a incidência de juros de mora de 1% ao mês desde, ambos do desembolso; condenar a requerida a pagar à autora a título de danos morais, a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com juros de mora de 1% por cento ao mês a partir da citação e correção pelo INPC a partir desta data; deferiu o pedido de tutela de urgência, “inaudita altera pars", conforme disposto nos art. 300 do CPC, a fim de determinar que a ré suspenda a cobrança objurgada, denominada “Sabemi Segurado/RS*- 691”, no valor de R$70,29 (setenta reais e vinte e nove centavos), junto ao Banco Bradesco S/A, Agência 1096, conta corrente n°22446 , tendo em vista a probabilidade do direito alegado e o

periculum in mora, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). Condenou o réu custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios em 10% do valor da condenação.

A apelante sustenta a prescrição trienal, nos termos do artigo 206 §3º, IV do Código Civil, por inaplicabilidade do artigo 27 do CDC, em razão do contrato firmado entre as partes e a devolução dos valores decorrentes de obrigações previstas em tal negócio jurídico, atraindo norma prevista (em hipótese expressa) do Código Civil; elenca o início do prazo prescricional a partir do primeiro desconto sofrido pela parte autora; as cobranças foram baseadas em contrato cuja validade ainda não havia sido desconstituída, cumprindo destacar que a Apelante tomou as medidas que estava em seu alcance para validação do contrato, verificando os dados cadastrais, documentos de identificação e outros; só é possível efetuar a cobrança dos referidos valores através de desconto seja em conta corrente ou contracheque, com a prévia aceitação da apelada, sendo incabível qualquer desconto sem seu consentimento; fundamenta inexistência do dano moral, e o valor arbitrado desproporcional, pretendendo a redução; por fim, requer o provimento do recurso para acolher a preliminar de prescrição; e reforma da sentença para julgar improcedente o pedido; não sendo o caso, seja reduzida a indenização e determinada a restituição na forma simples; requer seja adotado como índice para correção e juros, exclusivamente a taxa Selic de forma simples e sem cumulação a partir da citação.

Nas contrarrazões, a apelada requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por SABEMI SEGURADORA S/A. contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Água Boa nos autos de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c/c REPETIÇÃO DE INDÉBITO c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada por LEONILDA LOURENCO SPINELLI, que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados para determinar que sejam cessados os descontos oriundos do seguro discutido nos presentes autos, na conta da requerente; condenar a requerida a restituir o valor descontado indevidamente, na forma dobrada, no total de R$ 3.500,20 (três mil e quinhentos reais e vinte centavos), bem como, os valores eventualmente descontados no curso do processo, também de forma dobrada, corrigidos monetariamente a partir do desconto indevido, com a incidência de juros de mora de 1% ao mês desde, ambos do desembolso; condenar a requerida a pagar à autora a título de danos morais, a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com juros de mora de 1% por cento ao mês a partir da citação e correção pelo INPC a partir desta data; deferiu o pedido de tutela de urgência, “inaudita altera pars", conforme disposto nos art. 300 do CPC, a fim de determinar que a ré suspenda a cobrança objurgada, denominada “Sabemi Segurado/RS*- 691”, no valor de R$70,29 (setenta reais e vinte e nove centavos), junto ao Banco Bradesco S/A, Agência 1096, conta corrente n°22446 , tendo em vista a probabilidade do direito alegado e o

periculum in mora, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). Condenou o réu custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios em 10% do valor da condenação.

A insurgência recursal da apelante consiste na incidência da prescrição trienal, bem como inexistência de ato ilícito e dever de indenizar, sustentando a regularidade da contratação.

Com relação a prescrição, não incide a previsão do artigo 206, 3º, IV do Código Civil, acerca do prazo prescricional de três anos. No caso, incide a disposição do artigo 27 do CDC, o prazo de cinco anos, por se tratar de relação de consumo. E, em se tratando de prestação sucessivas, não há se falar em início da contagem do prazo a partir do primeiro desconto sofrido pela autora.

Nesse sentido:

“Inexigibilidade de débito c/c repetição de indébito e danos morais – Contrato bancário – Cartão de crédito consignado (RMC) – Decadência – Inaplicabilidade do artigo 26, inciso II, do CDC – Pretensão que não se refere à hipótese de vício aparente ou de fácil constatação – Prescrição – Inocorrência – Prazo quinquenal – Artigo 27 do CDC – Termo inicial de contagem – Data do último desconto – Descontos em benefício previdenciário que remanesciam ativos quando da propositura da demanda – Prejudiciais afastadas – Contratação não reconhecida – Instituição financeira, contudo, que demonstra a existência de relação jurídica entre as partes e a regularidade do débito – Ônus da prova satisfeito pelo demandado – Artigo 373, inciso II, do CPC c/c artigo 6º, inciso VIII, do CDC – Contrato celebrado eletronicamente, com aceite através de fotografia ('selfie') e documentos de identificação pessoal – Valores contratados transferidos para conta de titularidade da autora – Regularidade dos descontos efetuados em benefício previdenciário – Reconhecimento – Danos morais – Inexistência – Pedidos improcedentes – Sentença reformada – Sucumbência revertida. Recurso provido
. (TJSP; Apelação Cível 1001449-43.2023.8.26.0010; Relator (a): Henrique Rodriguero Clavisio; Órgão Julgador: 18ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional X - Ipiranga - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 10/10/2023; Data de Registro: 10/10/2023).

No tocante a inexistência de ato ilícito e regularidade da contratação, de acordo com a sentença é inconteste que a contratação não se deu de forma clara e de boa-fé, consoante o áudio existente nos autos.

A oferta não foi clara e realizada a pessoa idosa que aceitou sem reflexão, diante das técnicas utilizadas pela atendente do telemarketing (de forma atropelada e sem qualquer nexo), a tornar irretocável o reconhecimento de que os descontos efetuados em sua conta bancária foram indevidos.

Com efeito, o teor da aludida gravação revela conversa de curta duração, totalmente incompreensível sem o devido esclarecimento sobre o prazo e condições do seguro contratado, configurando-se, portanto, a ilegitimidade da contratação, a ensejar devolução em dobro, dada a clara má-fé por parte da apelante.

Quanto ao dano moral, na espécie é in re ipsa, caracterizado, inclusive o desconto indevido recaiu diretamente da conta da apelada, utilizada para recebimento de verba alimentícia e gerou consequências que ultrapassaram a esfera de um mero aborrecimento da vida cotidiana e atingiram seus direitos da personalidade.

Indubitáveis os transtornos impostos que viu-se obrigada a vir a juízo, contratar advogado e litigar com as expectativas e incertezas naturais do processo para solução de seus problemas, isso é, suportou aborrecimentos para os quais não deu causa, que não podem ser erigidos à categoria de simples transtorno ou dissabor.

Portanto, devida a indenização.

A jurisprudência:

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Sentença que julga parcialmente o pedido. Recursos de ambas as partes - Adesão mediante contato telefônico que não importou o adequado cumprimento do dever de informação (artigo 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor) – Seguradora que se valeu da condição de vulnerabilidade da autora, em razão da sua condição de idosa, bem como de sua hipossuficiência técnica, jurídica e financeira – Contratação inválida – Restituição dos valores em dobro – Possibilidade – Danos morais – Configuração. – Valor de R$5.000,00 mantido, considerando as circunstâncias específicas. Apelos improvidos. (TJSP;

Apelação Cível 1001969-25.2022.8.26.0596; Relator (a): Almeida Sampaio; Órgão Julgador: 25ª Câmara de Direito Privado; Foro de Serrana - 2ª Vara; Data do Julgamento: 26/10/2023; Data de Registro: 26/10/2023)

“APELAÇÃO. Impugnação da contratação de seguro "Papcard". Consumidor. Gravação telefônica juntada aos autos inválida. Contratação via telefone realizada de forma inadequada a pessoa idosa e sem o fornecimento de informações claras e precisas acerca de todos os aspectos da transação. Relação jurídica não demonstrada. Restituição em dobro. Vício de consentimento configurado. Irregularidade da contratação. Dição dos arts.6º, III, 39, IV, todos do CDC. Dano moral in re ipsa. Caraterizado. Quantum fixado que não comporta revisão, em observância aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Precedentes desta Corte de Justiça. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.

(TJSP;

Apelação Cível 1000420-48.2023.8.26.0368; Relator (a): Anna Paula Dias da Costa; Órgão Julgador: 38ª Câmara de Direito Privado; Foro de Monte Alto - 1ª Vara; Data do Julgamento: 17/10/2023; Data de Registro: 17/10/2023).

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - DESCONTOS NA CONTA EM QUE É DEPOSITADO O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO – PRELIMINAR REJEITADA - CONTRATO DE SEGURO FIRMADO POR IDOSO E ANALFABETO – CONTRATAÇÃO POR TELEFONE – AUSÊNCIA DE ESCLARECIMENTOS SOBRE AS CLÁUSULAS CONTRATUAIS - ART. 39, IV, DO CDC –

DEDUÇÕES IMOTIVADAS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – VALOR REPARATÓRIO – MAJORAÇÃO – RESTITUIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO – MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA – DANO MORAL DEVIDO – VALOR MANTIDO - RECURSOS DOS RÉUS PARCIALMENTE PROVIDOS. A instituição financeira tem legitimidade passiva para figurar na Ação em que se discute a legalidade dos descontos efetuados por débito automático na conta-corrente em que é depositado o benefício previdenciário. É vedado ao fornecedor de produto ou serviço prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços (art. 39, IV, do CDC). Não demonstrada a legalidade, os descontos efetivados imotivadamente na aposentadoria configuram ato ilícito passível de reparação por dano moral. O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida. Os abatimentos indevidos são restituídos na forma simples quando não evidenciada a má-fé. (N.U 1000400-35.2021.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/08/2022, Publicado no DJE 19/08/2022).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE SEGURO – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE LEGALIDADE/LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO VIA TELEFONE – AÚDIO JUNTADO NA CONTESTAÇÃO – AUSÊNCIA DE CLAREZA NO ATO DA CONTRATAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EVIDENCIADA – NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO –RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES – DANO MORAL – PEDIDO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – DESCABIMENTO – ARBITRAMENTO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, em razão de a recorrente ter atendido aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, trazendo os fundamentos de fato e de direito, havendo pedido expresso de reforma da sentença para que a ação seja julgada procedente. O contrato firmado via telefone tem valor jurídico e não configura prática abusiva, sobretudo quando trazida a gravação telefônica do contato, onde são confirmados os dados pessoais do autor. Inteligência do artigo 49 do CDC. No entanto, na hipótese, não tendo os requeridos comprovado que a contratação do seguro de acidentes pessoais com a autora (consumidora idosa de 75 anos) se deu de forma clara, ou seja, com o esclarecimento do serviço/produto contratado e a livre manifestação de vontade desta, consoante prescrevem os artigos 6º, 46 e 49 do Código de Defesa do Consumidor, afigura-se escorreita a sentença que declarou a nulidade do contrato, bem como determinou a restituição dos débitos/descontos indevidos dele decorrentes no benefício de aposentadoria da autora (art. 373, II, CPC/15), Havendo pagamento indevido pelo consumidor e reconhecidamente ilegal, deve ser procedida a restituição na forma simples (art. 876 do CC), sob pena de enriquecimento ilícito. O desconto indevido de benefício de aposentadoria, por se tratar de verba alimentar, configura dano moral indenizável, dispensando provas de sua materialização, mormente no caso em que restou inconteste a utilização de técnica capciosa de marketing para ludibriar a consumidora, com a afirmação de que esta fora “comtemplada” com o seguro, no intuito de obter a contratação. Se fixado o valor do quantum indenizatório em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não há razão para reduzi-lo.-(N.U 1002563-48.2020.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/11/2022, Publicado no DJE 17/11/2022).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS – CANCELAMENTO DE SEGURO - CONTRATAÇÃO POR TELEFONE – ABUSIVIDADE E ILEGALIDADE - CONSUMIDORA IDOSA E ANALFABETA – APLICAÇÃO DO INCISO IV DO ARTIGO 39 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – REEMBOLSO, EM DOBRO, DOS VALORES DESCONTADOS EM CONTA CORRENTE – MÁ-FÉ DA SEGURADORA CARACTERIZADA – APLICAÇÃO DO ARTIGO 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPOSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Da análise de todo processado, observa-se que, conquanto a requerida, ora apelante, insista que a autora, ora apelada, pessoa idosa, com 77 (setenta e sete anos, e analfabeta, tenha tido plena ciência de todas as cláusulas contratuais, fato é que o contrato mencionado na contestação, à toda evidência, é abusivo e ilegal, não podendo ser chancelado pelo Poder Judiciário, em observância ao disposto no inciso IV do artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor.

2. Observa-se que o suposto contrato defendido pela requerida, ora apelante, foi realizado mediante ligação telefônica e com o claro intuito da sua representante em levar à autora, ora apelada, a erro. Tanto é assim que, da análise da transcrição feita do diálogo entre a representante da requerida, ora apelante, com a autora, ora apelada, extrai-se claramente que aquela, utilizando-se de uma rápida narrativa e com estratégias de “marketing”, em nenhum momento esclarece à autora, ora apelada, que se tratava, efetivamente, de um contrato de seguro. 3. Noutras palavras, ficou demonstrado nos autos que a representante da requerida, ora apelante, em quase todo diálogo, somente enfatiza à autora, ora apelada, pessoa idosa e analfabeta, que estaria à sua “disposição”, benefícios, prêmios e vantagens, como se fosse uma oportunidade imperdível e não que se tratava, como dito no parágrafo anterior, de um contrato de seguro. 4. Nesse contexto, como a autora, ora apelada, comprovou o fato constitutivo do seu direito, competia à requerida, ora apelante, demonstrar algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, do que não se desincumbiu, conforme preceito expresso do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. 5. Restando evidente o ato ilícito na conduta perpetrada pela requerida, ora apelante, que falhou na prestação dos seus serviços ao realizar os descontos indevidos na conta corrente da autora, ora apelada, não há como afastar sua responsabilidade objetiva pelo serviço defeituoso prestado e também pelos danos causados (Código de Defesa do Consumidor, artigo 14 cumulada com o artigo 17). 6. Melhor sorte não socorre à requerida, ora apelante, para que a devolução dos valores indevidamente descontados da conta corrente da autora, ora apelada, sejam devolvidos de forma simples, haja vista o que dispõe o artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. 7. Também, nenhuma razão assiste à requerida, ora apelante, para que a indenização por danos morais seja afastada, eis que, ao revés do que tenta fazer crer, o desconto indevido, realizado em conta corrente de pessoa idosa e analfabeta que sobrevive de benefício previdenciário de 01 (um) salário mínimo, além de não se tratar de mero aborrecimento, prescinde de comprovação do abalo sofrido. 8. Já no que se refere ao “quantum” da compensação, é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, no sentido de que o valor da indenização por danos extrapatrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida. (N.U 1036127-47.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/12/2021, Publicado no DJE 14/12/2021).

A indenização pelo dano moral deve ser arbitrada de acordo com a capacidade financeira do ofensor e a extensão da ofensa suportada pela vítima, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Nesse diapasão, em atendimento aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e tendo-se em conta que para a fixação do valor da compensação pelo dano moral, necessário considerar a extensão do dano experimentado pela vítima, a repercussão no meio social, a situação econômica da vítima e do agente causador do dano, para que se chegue a uma justa composição a fim de evitar que o ressarcimento se constitua em enriquecimento indevido do ofendido.

Diante disso, ponderado os requisitos do artigo 944 do CC é de se reduzir o valor da condenação para R$ 10.000,00 (dez mil reais), pois adequada ao caso em questão, considerando que não se pode ensejar enriquecimento ilícito por parte do ofendido e nem oneração demasiada ao Ofensor.

A pretensão de aplicação da taxa Selic para o caso, não se sustenta e totalmente inviável:

“APELAÇÃO – COBRANÇA INDEVIDA DE PRESTAÇÃO
DE SEGURO DE VIDA – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DETERMINAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DOS DANOS MATERIAIS E MORAIS – DANOS CARACTERIZADOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO – APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. - Evidente o dano moral suportado pela autora, que teve que ajuizar a presente demanda para o fim de ver reconhecida a ilegitimidade dos descontos e restituída a quantia debitada de sua conta bancária, de forma indevida, que deixou de poder dispor da maneira que pretendida de quantia mensal de valor variável ao longo do período. - Considerando as peculiaridades do caso, e o caráter preventivo/punitivo do dano moral, plausível a manutenção da indenização pelos danos morais pela quantia equivalente a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), na medida em que esta se mostra compatível com a cobrança indevida ocorrida em um único mês, razão não comporta acolhimento do recurso de qualquer das partes nesse particular. - Para aplicação do art. 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor não é preciso que se comprove a má-fé do fornecedor que cobrou e recebeu a quantia de forma indevida, bastando sua responsabilidade pelo evento danoso, mesmo porque o texto da lei sequer menciona má-fé. A única escusa aceitável seria o engano justificável, que não se mostrou presente no caso em estudo. - Os cálculos judiciais devem ser elaborados com a incidência da correção monetária, de acordo com a Tabela Prática do Tribunal de Justiça, sendo inviável a substituição pela taxa SELIC (taxa mista juros), conferindo justa reposição do poder aquisitivo da moeda com maior equilíbrio econômico e jurídico entre as partes litigantes precedentes. RECURSOS IMPROVIDOS. (TJSP;

Apelação Cível 1000517-19.2020.8.26.0541; Relator (a): Maria Lúcia Pizzotti; Órgão Julgador: 30ª Câmara de Direito Privado; Foro de Santa Fé do Sul - 2ª Vara; Data do Julgamento: 19/10/2023; Data de Registro: 19/10/2023).

“APELAÇÃO – Erro médico - Ação Ordinária de Indenização por Danos Moral e Material – Propositura contra hospital, médicas e enfermeira - Alegação de erro médico ocorrido durante procedimento de coleta de medula óssea, que resultou na morte da filha da autora - Sentença de improcedência com relação as rés enfermeiras e parcial procedência com relação ao hospital réu e as médicas rés – Inconformismo das partes: do hospital réu, alegando a inexistência de qualquer falha no atendimento médico prestado à filha da autora, subsidiariamente requer a redução da indenização por danos morais; da médica ré ERIKA, suscitando preliminar de ilegitimidade passiva "ad causam", alegando, no mérito, que não pode ser responsabilizada pela morte da filha da autora, visto que não atuou no procedimento de coleta de medula óssea, subsidiariamente requer a redução da indenização por danos morais e que os encargos moratórios incidentes sobre a indenização por danos morais sejam calculados pela taxa Selic; da médica corré FLÁVIA, suscitando preliminar de ilegitimidade passiva "ad causam", requer que os encargos moratórios incidentes sobre a indenização por danos morais sejam calculados pela taxa Selic, a revogação da pensão mensal estabelecida na sentença recorrida, pois não restou comprovada a dependência econômica da autora com relação à sua falecida filha e a condenação da autora no pagamento dos honorários advocatícios em razão da sucumbência parcial na ação; da autora, postulando a majoração da indenização por danos morais e da pensão por morte, a condenação das rés no pagamento de dano existencial ou psicológico e de indenização por danos materiais, consubstanciado na aplicação de perda de chance e a majoração dos honorários advocatícios - Preliminares rechaçadas - Médicas rés que são contratadas do hospital corréu, pessoa jurídica de direito privado - Falha na atuação médica das médicas rés, integrantes do quadro de profissionais do hospital corréu, que foi reconhecida na esfera criminal, com a condenação de ambas por homicídio culposo – Impossibilidade de rediscussão da culpa das médicas rés – Inteligência do art. 935, CC – Nosocômio réu que responde solidariamente pelas condenações por ser objetivamente responsável pela atuação dos médicos que integram seu quadro de profissionais – Condenação ao pagamento de pensão por dano material mantida, pois comprovado que a falecida coabitava com a autora, sua mãe, é de se presumir que a "de cujus" contribuía para a manutenção do lar, a caracterizar dependência econômica recíproca entre elas – Sentença que, todavia, deve ser reformada para determinar que o pagamento da pensão por dano material ocorra até a data em que a falecida completaria 72 anos de idade ou da morte da autora – Incabível reparação por "perda de uma chance" à mingua dos requisitos que a informam - Condenação por danos morais devida, comportando, contudo, majoração para R$ 300.000,00, por comprovado o intenso sofrimento da autora em razão do tratamento médico defeituoso prestado à sua filha, que resultou em morte – Inaplicabilidade da taxa Selic para o cálculo dos encargos moratórios por ausência de previsão legal – Incabível condenação por danos existenciais ou psicológicos, visto que tais danos já estão englobados na condenação por danos morais – Hospital réu e médicas corrés que decaíram integralmente do pedido, devendo arcar integralmente com a sucumbência, nos moldes da sentença recorrida – Verba honorária advocatícia arbitrada com observação dos critérios do art. 85, § 2º, do CPC – Recursos dos réus desprovidos e recurso da autora provido em parte. (TJSP;

Apelação Cível 0062371-38.2011.8.26.0576; Relator (a): José Aparício Coelho Prado Neto; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 6ª Vara Cível; Data do Julgamento: 25/10/2023; Data de Registro: 26/10/2023).

Ante o exposto, rejeito a preliminar de prescrição, e provejo em parte o recurso para reduzir a indenização por dano moral para R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantendo a sentença em seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023